Tribunal: TCU
Processo: 027.962/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2224/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 32), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.962/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Realizar a oitiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação aos pressupostos da cautelar pleiteada, e também quanto ao seguinte ponto relativo ao Pregão Eletrônico 66/2020: 1.6.1.1. justificativa, com comprovação suficiente, para a previsão das seguintes exigências para habilitação ou qualificação, conforme o caso, contidas nos itens 24.4, 24.5 e 24.6 do Termo de Referência, Anexo I, do Edital, referentes à previsão de as empresas participantes do certame disporem, dentre os responsáveis técnicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, do registro de um responsável técnico na área de Engenharia Civil, considerando, para devida justificativa do requisito, o objeto da contratação e já estarem previstos, cumulativamente, um responsável técnico de Engenharia Elétrica e um de Engenharia Mecânica, à vista da legislação e entendimentos anteriores deste Tribunal, no sentido de ser admissível a exigência se a legislação especial aplicável aos serviços da responsabilidade do profissional em questão, no caso, de Engenharia Civil, previr que a entidade de fiscalização mantenha controle individualizado sobre o trabalho realizado (Acórdãos 1452/2015 e 3076/2011, ambos do Plenário do TCU) e a parcela da obra ou serviço correspondente a esses serviços de Engenharia Civil for relevante em relação ao objeto contratado ( Acórdão 1328/2010-TCU-Plenário ); 1.6.2. Diligenciar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico 66/2020: 1.6.2.1. documentação comprobatória do cumprimento do item 8.2.3.1 do Edital, referente a sua qualificação econômico-financeira, da empresa vencedora do certame, Green4T Soluções TI Ltda. (CNPJ 03.698.620/0001-34); 1.6.2.2. situação do certame, com cópia do contrato firmado com a empresa vencedora, caso já exista; 1.6.3. Alertar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh quanto à possibilidade de o TCU vir a determinar a anulação dos atos decorrentes do certame ou não prorrogação do contrato, caso haja elementos suficientes para a decisão de mérito, que caracterizem afronta às normas legais e/ou a possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.6.4. Encaminhar cópia da instrução (peça 32), da petição inicial (peça 1) e da representação encaminhada a fim de auxiliar o atendimento e o embasamento das respostas à oitiva; 1.6.5. Comunicar ao representante o inteiro teor desta deliberação.